Tribunal: TCU
Processo: 015.043/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio celebrado para apoiar a implementação do projeto intitulado Festa do Peão de Santa Fé de Goiás e Balada Sertaneja, realizado nos municípios de Santa Fé de Goiás/GO e Formosa/GO, no período de 24/9/2009 a 27/9/2009. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 705070/2009, tendo por objeto apoiar a implementação do projeto intitulado "Festa do Peão de Santa Fé de Goiás e Balada Sertaneja", realizados nos municípios de Santa Fé de Goiás-GO e Formosa-GO, no período de 24/9 a 27/9/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. considerar revéis o IEC Instituto Educar e Crescer, a Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo e a Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. - ME, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Danillo Augusto dos Santos, excluindo-o do polo passivo processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU), as contas dos responsáveis Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. - ME, IEC Instituto Educar e Crescer e Ana Paula da Rosa Quevedo, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 8/12/2009 500.000,00 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. - ME, IEC Instituto Educar e Crescer e Ana Paula da Rosa Quevedo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU (RITCU), no valor R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, e dos arts. 214, inciso III, alínea "b", e 215 do RITCU; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RITCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. considerar graves as irregularidades cometidas pelas Sras. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo e Ana Paula da Rosa Quevedo; 9.9. inabilitar as Sras. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo e Ana Paula da Rosa Quevedo para o exercício de cargo em comissão ou de função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; e 9.10. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.